Tribunal: STJ
Processo: 5911236-61.2024.8.09.0100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3026955 - GO (2025/0318474-3)
RELATOR
:
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
:
ESTADO DE GOIAS
ADVOGADOS
:
WEDERSON CHAVES DA COSTA - GO016109
ALEXANDRE FÉLIX GROSS - GO040240
AGRAVADO
:
NAIM NAME NETO
ADVOGADO
:
NAIM NAME NETO - DF050506
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ITCMD. DOAÇÃO
DE IMÓVEL NÃO
DECLARADA/REGISTRADA.
DECADÊNCIA.
TERMO INICIAL. ART. 173, INCISO I, DO CTN. ACÓRDÃO
RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O TEMA N. 1.048/STJ.
IRRELEVÂNCIA DA CIÊNCIA DO FISCO. AUSÊNCIA DE AVERBAÇÃO
NO REGISTRO IMOBILIÁRIO QUE NÃO SUSPENDE OU INTERROMPE
O PRAZO DECADENCIAL. SÚMULA N. 83/STJ. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os
Recursos Especiais n. 1.841.798/MG e n. 1.841.771/MG sob o rito dos
repetitivos (Tema n. 1.048), firmou o entendimento de que, no ITCMD
relativo a doação não declarada ao fisco estadual, o prazo decadencial inicia-
se no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia
ter sido realizado, considerado o fato gerador, nos termos dos arts. 144 e 173,
inciso I, do CTN. Assentou, ainda, ser irrelevante para esse fim a data em que
o fisco tomou conhecimento do fato gerador.
2. Incide sobre a espécie, portanto, a Súmula n. 83 do STJ: "Não se
conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal
se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida".
3. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de 14/05/2026 a 20/05/2026, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília, 20 de maio de 2026.
Documento eletrônico VDA56967935 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 26/05/2026 15:51:51
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: db84c39c-a27d-4ae1-bd3b-dc368140c07e

MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA56967935 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 26/05/2026 15:51:51
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: db84c39c-a27d-4ae1-bd3b-dc368140c07e

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3026955 - GO(2025/0318474-3)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: ESTADO DE GOIAS
ADVOGADOS
: WEDERSON CHAVES DA COSTA - GO016109
ALEXANDRE FÉLIX GROSS - GO040240
AGRAVADO
: NAIM NAME NETO
ADVOGADO
: NAIM NAME NETO - DF050506
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ITCMD. DOAÇÃO
DE IMÓVEL NÃO
DECADÊNCIA.
DECLARADA/REGISTRADA.
TERMO INICIAL.
DO CTN. ACÓRDÃO
ART. 173, INCISO I,
RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O TEMA N. 1.048/STJ.
IRRELEVÂNCIA
DA
CIÊNCIA
DO
FISCO.
AUSÊNCIA
DE
AVERBAÇÃO NO REGISTRO IMOBILIÁRIO QUE NÃO SUSPENDE
OU INTERROMPE O PRAZO DECADENCIAL.
.
SÚMULA N. 83/STJ
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os
Recursos Especiais n.
e n.
sob o rito dos
1.841.798/MG
1.841.771/MG
repetitivos (Tema n. 1.048), firmou o entendimento de que, no ITCMD
relativo a doação não declarada ao fisco estadual, o prazo decadencial inicia-
se no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia
ter sido realizado, considerado o fato gerador, nos termos dos arts. 144 e 173,
inciso I, do CTN. Assentou, ainda, ser irrelevante para esse fim a data em que
o fisco tomou conhecimento do fato gerador.
2. Incide sobre a espécie, portanto, a Súmula n. 83 do STJ: "Não se
conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do
Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida".
3. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto pelo ESTADO DE GOIÁS da decisão de
minha relatoria, em que conheci do agravo para negar provimento ao recurso especial
(fls. 313-314).
A parte agravante defende, em síntese, a reforma da decisão agravada.
Documento eletrônico VDA56669602 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 13/05/2026 18:00:57
Código de Controle do Documento: d372f69d-9fb3-4fb1-aa71-9d0edc609dc9

Sustenta que a correta aplicação do Tema n. 1.048 do Superior Tribunal de
Justiça exige observar a distinção expressa para bens imóveis, na qual o fato gerador
ocorrerá pela efetiva transcrição realizada no registro de imóveis.
Afirma que não pretende afastar o precedente repetitivo, mas aplicá-lo, de
modo que, sem registro, não há aperfeiçoamento da situação jurídica translativa nem
início da decadência, motivo pela qual o marco inicial não poderia ser fixado em 2001.
Requer juízo de retratação para dar provimento ao recurso especial ou,
subsidiariamente, a submissão ao Colegiado.
Impugnação apresentada às fls. 330-349.
É o relatório.
VOTO
A despeito dos argumentos veiculados no presente recurso, a insatisfação não
merece prosperar.
Ao decidir sobre o termo inicial do prazo decadencial para constituição do
crédito tributário de ITCMD referente à doação de imóvel não
a
declarada/registrada,
Corte
com base no acervo fático-probatório dos autos, adotou os seguintes
a quo,
fundamentos (fls. 222-224):

Pois bem, acerca da temática posta à baila, sabe-se que o Imposto de
Transmissão Causa Mortis e Doação tem previsão no
I, da Constituição
art. 155,
Federal, verbatim:
Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir
impostos sobre: (Redação dada pela Emenda Constitucional no 3, de
1993) I - transmissão causa mortis e doação, de quaisquer bens ou
direitos;
O fato gerador da exação, como o próprio nome já diz, dá-se com a
transmissão da propriedade de bens e direitos em razão do falecimento de seu titular
(causa mortis) ou da cessão gratuita (doação).
De acordo com o Código Tributário Nacional, o lançamento do tributo
remonta à data da ocorrência do fato gerador da obrigação, de modo que o prazo
decadencial para o Fisco constituir o crédito tributário é de 5 (cinco) anos, contado
do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado.
Eis a letra da lei:
Art. 144. O lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato
gerador da obrigação e rege-se pela lei então vigente, ainda que
posteriormente modificada ou revogada.
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito
tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado;
[...]
Documento eletrônico VDA56669602 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 13/05/2026 18:00:57
Código de Controle do Documento: d372f69d-9fb3-4fb1-aa71-9d0edc609dc9

De acordo com a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema
Repetitivo no 1.048, o ITCD 'referente a doação não oportunamente declarada pelo
contribuinte ao fisco estadual, a contagem do prazo decadencial tem início no
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado, observado o fato gerador, em conformidade com os arts. 144 e 173, I,
ambos do CTN'.
[...]
Registre-se que o STJ deixou claro que é 'irrelevante a data em que o
fisco teve conhecimento da ocorrência do fato gerador' para fins de contagem
do prazo decadencial.
No caso em tela, constata-se que a doação ocorreu em 2000, conforme
documentos juntados pelo autor (mov. 01, arq. 06), enquanto que a cobrança do
ITCD somente se deu em 2024 (mov. 01, arq. 10), quando já havia transcorrido, e
muito, o lapso quinquenal previsto no Código Tributário Nacional.
[...]
Outrossim, quanto à alegação de que a doação não foi oportunamente
averbada no registro de imóveis, não se pode olvidar que o Fisco dispõe de diversos
meios para fiscalizar as transmissões de bens, não sendo razoável assentir que a
inércia do contribuinte em averbar a doação possa eternizar o direito do Fisco ao
lançamento do tributo, em total contrariedade ao princípio da segurança jurídica.
Com efeito, ocorrido o fato gerador do ITCMD em 2000, o prazo
decadencial de 5 anos para o lançamento do tributo revê início em
com
01/01/2001,
encerramento em
Como o lançamento foi efetuado apenas em 2024,
01/01/2006.
restou configurada a decadência do direito do Fisco de constituir o crédito tributário.

A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os Recursos
Especiais n.
e n.
sob o rito dos repetitivos (Tema n. 1.048),
1.841.798/MG
1.841.771/MG
firmou o entendimento de que, no ITCMD relativo a doação não declarada ao fisco
estadual, o prazo decadencial inicia-se no primeiro dia do exercício seguinte àquele em
que o lançamento poderia ter sido realizado, considerado o fato gerador, nos termos dos
arts. 144 e 173, inciso I, do CTN. Assentou, ainda, ser irrelevante para esse fim a data em
que o fisco tomou conhecimento do fato gerador.
O entendimento do Tribunal de origem encontra-se em consonância com a
jurisprudência desta Corte Superior, conforme se extrai dos seguintes julgados:

TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. ITCMD. TERMO INICIAL DA CONTAGEM DO PRAZO
DECADENCIAL. FATO GERADOR OCORRIDO. IRRELEVÂNCIA DA DATA
DO CONHECIMENTO PELO FISCO DO FATO GERADOR. MATÉRIA
PACIFICADA NO ÂMBITO DA PRIMEIRA SEÇÃO.
.
TEMA 1.048/STJ
INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. PROVIMENTO NEGADO.
1. Conforme consta do acórdão recorrido, o cerne da controvérsia gira em
torno do termo inicial para a contagem do prazo decadencial para a Fazenda do
Documento eletrônico VDA56669602 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 13/05/2026 18:00:57
Código de Controle do Documento: d372f69d-9fb3-4fb1-aa71-9d0edc609dc9

Estado de Minas Gerais lançar o crédito do Imposto sobre Transmissão Causa
Mortis e Doação (ITCMD) quando o doador ou o donatário não apresenta a
Declaração de Bens e Direitos.
2. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento
dos Recursos Especiais
e
sob o regime de recursos
1.841.798/MG
1.841.771/MG,
repetitivos, firmou a orientação segundo a qual, 'no Imposto de Transmissão Causa
Mortis de Doação - ITCMD, referente à doação não oportunamente declarada pelo
contribuinte ao fisco estadual, a contagem do prazo decadencial tem início no
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado, observado o fato gerador, em conformidade com os arts. 144 e 173, I, do
CTN' (Tema 1.048). Nesse julgamento foi considerado que, para fins de contagem
do prazo decadencial, era irrelevante a data em que o fisco teve conhecimento
.
do fato gerador
3. A argumentação acerca da contagem do prazo decadencial após o
encerramento do inventário não deve prosperar uma vez que se trata de inovação
recursal, ela não foi alegada no momento oportuno, ocorrendo a preclusão
consumativa.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
, relator Ministro Paulo Sérgio
AREsp n. 1.564.315/MG
Domingues, Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
7/10/2024,
14/10/2024.

TRIBUTÁRIO. ITCMD. PRAZO DECADENCIAL. TERMO INICIAL.
I, CTN. ENTENDIMENTO DESTACADO NO
,
ART. 173,
RESP 1.841.771/MG
SUBMETIDO À SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVO. AGRAVO
INTERNO IMPROVIDO.
I. Trata-se, na origem, de Embargos à Execução Fiscal, na qual se visa
afastar crédito tributário de ITCMD, ao fundamento da ocorrência da decadência. A
sentença foi de procedência da ação, reformada pelo acórdão recorrido, o qual,
aplicando o
I, do CTN, entendeu pela inocorrência da decadência.
art. 173,
II. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacificado no sentido
de que, no caso do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação - ITCDM, a
contagem do prazo decadencial tem início no primeiro dia do exercício seguinte
àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, observado o fato gerador, em
conformidade com os arts. 144 e 173, I, ambos do CTN, sendo irrelevante a data em
que o fisco teve conhecimento da ocorrência do fato gerador (STJ, AgInt no
, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA,
REsp 1.690.263/MG
DJe de
. No mesmo sentido: STJ, AgInt no
, Rel.
16/09/2019)
REsp 1.795.066/MG
Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 18/09/2019.
III. Agravo interno não provido.
(AgInt no
, relatora Ministra Assusete Magalhães,
REsp n. 1.919.630/PR
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
27/11/2023,
1/12/2023.

Incide sobre a espécie, portanto, o verbete sumular n. 83 do STJ: "Não se
conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou
no mesmo sentido da decisão recorrida."
Documento eletrônico VDA56669602 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 13/05/2026 18:00:57
Código de Controle do Documento: d372f69d-9fb3-4fb1-aa71-9d0edc609dc9

Cumpre anotar que o referido enunciado se aplica também aos recursos
interpostos com base na alínea
do permissivo constitucional (AgRg no
a
, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado
AREsp n. 354.886/PI
em
DJe de
AgInt no
, relator Ministro
26/4/2016,
11/5/2016;
AREsp n. 2.453.438/PR
Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe de
AgInt no
9/4/2024,
7/5/2024;
, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em
AREsp n. 2.354.829/SP
DJe de
.
3/6/2024,
6/6/2024)
Assim, o agravo interno não merece prosperar, pois a ausência de argumentos
hábeis para alterar os fundamentos da decisão ora agravada torna incólume o
entendimento nela firmado.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56669602 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 13/05/2026 18:00:57
Código de Controle do Documento: d372f69d-9fb3-4fb1-aa71-9d0edc609dc9

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 3.026.955 / GO
Número Registro: 2025/0318474-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
591123661 59112366120248090100
Sessão Virtual de
a
14/05/2026
20/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ESTADO DE GOIAS
ADVOGADOS : WEDERSON CHAVES DA COSTA - GO016109
ALEXANDRE FÉLIX GROSS - GO040240
AGRAVADO
: NAIM NAME NETO
ADVOGADO
: NAIM NAME NETO - DF050506
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ITCD - IMPOSTO DE
TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ESTADO DE GOIAS
ADVOGADOS : WEDERSON CHAVES DA COSTA - GO016109
ALEXANDRE FÉLIX GROSS - GO040240
AGRAVADO
: NAIM NAME NETO
ADVOGADO
: NAIM NAME NETO - DF050506
TERMO
Documento eletrônico VDA56935668 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/05/2026 00:48:42
Código de Controle do Documento: 2c47f48f-a43d-4133-b847-5f3266700f90

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/05/2026
20/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 20 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56935668 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/05/2026 00:48:42
Código de Controle do Documento: 2c47f48f-a43d-4133-b847-5f3266700f90